Tribunal: TJDFT
Processo: 0718887-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718887-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA, PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RS Pneus e Equipamentos Ltda em face da r. decisão (ID 36203612, fls. 30/36) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, deferiu liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL pelo período restrito aos 4 primeiros dias de 2022. Alega a parte Agravante, em resumo, que deve ser aplicada ao caso o princípio da anterioridade anual, de modo que referido tributo somente será exigível em 2023. Aduz que, ainda que assim não se entenda, deve ser aplicada a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3o da LC n.o 190/2022. Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade do tributo até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A concessão de liminar em sede de mandado de segurança requer a presença de fundamento relevante e perigo de ineficácia da decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009. Da breve análise dos autos é possível constatar que há grande celeuma sobre a exigibilidade do tributo já no exercício de 2022, havendo teses antagônicas balizadas em argumentos que devem ser objeto de análise em sede de cognição exauriente, circunstancia essa que, por si só, impede reconhecer a probabilidade do direito. E o periculum in mora também não se evidencia, pois, caso seja reconhecida a tese defendida pela parte Agravante, os efeitos decorrentes de eventuais cobranças do tributo poderão ser revertidos. Acrescente-se que o processo já se encontra instruído e apto a receber sentença, fato que também corrobora a desnecessidade de medida judicial neste momento. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator